Tribunal: TJES
Processo: 0002505-06.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002505-06.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONES MERELES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE AINDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO
DEFENSIVO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a denúncia e a condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa. A denúncia relata que o acusado foi abordado pela guarnição policial, no dia 16 de julho de 2022, no bairro Planalto, em Linhares-ES, sendo apreendido no interior do seu veículo, 01 (um) revólver .32, carregado com 06 (seis) munições, que estava no porta-luvas, e outras 03 (três) munições, embaixo do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a redução da pena-base, abaixo do mínimo legal, com fundamento na atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de redução da reprimenda, tem-se que a pena já foi fixada em seu menor patamar, razão pela qual, não há margem para redução adicional.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 231, impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal com fundamento exclusivo em circunstância atenuante.

A Terceira Seção do STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, j. 14.08.2024), reafirmou a validade e aplicabilidade da Súmula 231.

A análise do pedido de gratuidade de justiça com suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, não cabendo ao Tribunal revisor decidir sobre tal pleito nesta fase.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002505-06.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIONES MERELES DIAS (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
DIONE MERELES DIAS
,
contra a sentença (id 13836108), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-a pela prática do crime de
po
rt
e
i
legal
de arma de fogo
,

de uso

permitido
(art. 14, da Lei nº 10.826/03), às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa.

Contextualizando o
caso
, narra a denúncia que, no dia 16 de julho de 2022, no bairro Planalto, em Linhares-ES, policiais militares visualizaram o acusado em um veículo FIAT PALIO, com outros três indivíduos, em atitude suspeita, momento em que deram ordem de parada.

No entanto, o réu empreendeu fuga, mas a guarnição logrou êxito em abordá-lo, e em revista, encontraram no porta-luvas do veículo 01 (um) revólver calibre .32, carregado com 06 (seis), e além de outras 03 (três) munições, embaixo do banco, tendo ele assumido a propriedade dos artefatos.

Registro
que
a Defensoria Pública não questiona a materialidade e autoria delitiva, requerendo, tão somente, que seja aplicada a atenuante da confissão
(art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), com a fixação da reprimenda, abaixo do mínimo legal.

No entanto, verifico que o pedido recursal não merece prosperar, uma vez que a pena já foi estabelecida em seu menor patamar, sendo inviável a sua redução, em razão do entendimento do STJ, contido na Súmula 231, que diz:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Destaco

ainda que a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, realizado no dia 14/08/2024, tendo como Relator para acórdão o Ministro Messod Azulay Neto, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu, por maioria de votos, pelo não cancelamento da referida súmula, reafirmando a sua aplicação.

P
or fim
,
quanto ao pedido de gratuidade de justiça, com a suspensão da exigibilidade das custas processuais, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 13890751),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator para negar provimento ao recurso.